Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-45.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALITICIDADE. OBSERVADO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MAIORIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES FAMILIARES. DEVER DE CUIDADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte apelante apresenta as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma.
2. As contrarrazões não são via adequada para se buscar a reforma da sentença no tocante à gratuidade de justiça concedida ao réu no julgamento, o que depende da interposição de recurso próprio e da comprovação de ter havido uma mudança na situação econômico-financeira existente quando foi concedida a gratuidade.
3. Nas ações de indenização por abandono afetivo, o prazo prescricional trienal tem como termo inicial a maioridade civil do autor.
4. A responsabilidade civil por abandono afetivo exige a demonstração da conduta omissiva ou comissiva do genitor, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo experimentado pelo filho.
5. Comprovado nos autos que o genitor, de forma consciente e deliberada, se absteve de exercer o dever de cuidado, ausentando-se da vida do filho desde a tenra idade, sem prestar qualquer assistência emocional, educacional ou afetiva, restando demonstrado o abalo psicológico e os prejuízos à formação do autor, é devida a reparação por danos morais.
6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.
7. Não merece reparos a sentença em que o montante fixado para indenização por danos morais se mostra-se adequado às peculiaridades da demanda.
8. Apelação conhecida. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. No mérito, recurso não provido.